Tribunal: TJMT
Processo: 1006372-53.2020.8.11.0037
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Recurso Inominado: 1006372-53.2020.8.11.0037
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
Recorrente: BANCO BRADESCO S/A
Recorrido: FABIO DA COSTA QUEIROZ
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 23/11/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RETENÇÃO DE SALÁRIO PARA SALDAR DÍVIDA. ANTECIPAÇÃO DO 13.o SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de ação em que o Recorrido postula indenização por danos morais em razão da retenção integral dos seus proventos pela instituição financeira Recorrente, no mês de setembro/2020.
2. O art. 7.o, inciso X, da Constituição Federal determina ser direito básico do trabalhador a proteção do salário: “Art. 7.o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;”.
3. A norma supracitada reflete a teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, qual seja a de proteção ao patrimônio mínimo, segundo a qual se deve assegurar a todos, inclusive aos devedores, o essencial necessário à sobrevivência digna.
4. Em análise dos autos, denota-se que os empréstimos discutidos na presente actio foram contratados na modalidade de crédito pessoal (CDC).
5. Dessa forma, ainda que o entendimento desta Relatora seja de que na aludida modalidade não se aplica as regras previstas para os empréstimos consignados, em especial a limitação de 30% (trinta pontos percentuais) do salário do consumidor, nos termos do artigo 1.o da Lei n.o 10820/03, bem como restar incontroverso que o consumidor possua débitos em aberto junto à instituição financeira, não se pode conceber que as cobranças sejam efetuadas de forma acumulada, num único mês, o que caracteriza verdadeira apropriação de salário, privando o consumidor de ter o mínimo necessário para sua subsistência.
6. Portanto, ainda que exista expressa previsão no contrato celebrado entre as partes quanto à possibilidade de o banco reter todo o salário, tal cláusula, evidentemente, é totalmente abusiva e ilegal, diante da característica de impenhorabilidade e caráter alimentar do crédito, fixado pelo nosso ordenamento jurídico.
7. Ademais, nesse sentido é o entendimento pacífico dos tribunais, em especial do Superior Tribunal de Justiça, que salientam ser a apropriação de salário de correntista pelas instituições financeiras, mesmo que para pagamento de parcelas inadimplidas de empréstimo, arbitrária e ilegal.
8. A situação vivenciada pelo Recorrido - retenção integral do salário - configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.
9. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso concreto, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
10. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que se encontra de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Patente o descumprimento da liminar deferida nos autos, impondo-se a manutenção da condenação da instituição financeira ao pagamento da astreintes. Todavia, a multa fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) apresenta-se desproporcional e incompatível com o seu fim, impondo-se a sua adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem ainda, em homenagem ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.
12. Sentença parcialmente reformada.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006372-53.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIO DA COSTA QUEIROZ - CPF: 929.943.261-91 (RECORRENTE), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (RELATORA); DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1o VOGAL); DRA LUCIA PERUFFO (2a VOGAL)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021